Tribunal: CARF
Processo: 12448.732114/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.732114/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.272 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
CARLOS VICTOR SIMAO RACY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 08/12, relativa ao exercício 2012, ano-calendário 2011, em nome de
CARLOS VICTOR SIMAO RACY, para apuração de imposto de renda da pessoa física
(cód.2904), no valor de R$4.989,62, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora.
A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao exercício
de 2012, ano-calendário 2011, conforme se verifica às fls. 10 dos autos, de modo a
caracterizar a(s) infração(ões) “Omissão de Rendimentos Recebidos de Multibloco Ind.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.732114/2013-75
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.272 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.732114/2013-75

e Com. de Artefatos de Concreto Ltda., no valor de R$79.460,33, com IRRF de
R$10.796,27”.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
27/12/2013, fls. 02/03, afirmando, em síntese, que não tem conhecimento a respeito da
legislação e que cometeu erro de preenchimento quando da informação dos valores
recebidos de pessoas jurídicas, pois teria “esquecido” do nome da empresa para a qual
teria prestado serviços, bem como do valor correto recebido. Concorda com a omissão
de R$56.010,33 e afirma que o valor declarado de R$23.450,00 está incluso no valor
lançado de R$79.460,33.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/03/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 16/04/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o lançamento foi originado por erro de preenchimento da declaração, sendo
improcedente parcialmente a apuração de omissão de rendimentos, no valor de R$ 23.450,00
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai parcialmente sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
da fonte pagadora Multibloco Ind. E Com. de Artefatos de Concreto LTDA, no valor de R$
23.450,00, uma vez que o contribuinte não contesta parcialmente a infração de omissão de
rendimentos recebidos dessa fonte pagadora, no valor de R$ 56.010,33.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e atende ao disposto nos artigos 15 e 16, inciso III, do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, alterado pelas Leis no 8.748, de 09 de
dezembro de 1993, e 9.532, de 10 de dezembro de l997, que disciplinam o processo
administrativo fiscal. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Preliminarmente, cumpre esclarecer que o contribuinte, na peça impugnatória, não se
manifestou a respeito da infração “Omissão de Rendimentos Recebidos de Multibloco
Ind. e Com. de Artefatos de Concreto Ltda., no valor de R$56.010,33”, de forma que é
de se considerar tal parte do lançamento, conforme o disposto no art. 17 do Decreto n.o
70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, como não impugnada e, portanto, não litigiosa.
Trata-se de lançamento referente à omissão de rendimentos recebidos pelo(a)
contribuinte de Multibloco Ind. e Com. de Artefatos de Concreto Ltda.. O(A)
contribuinte alega que declarou parte do valor lançado e que não teria lançado o nome
da fonte pagadora em sua DIRPF por esquecimento.
De análise aos autos, verifica-se que o(a) contribuinte declarou em sua DIRPF/2012
rendimentos tributáveis no ajuste anual, no valor de R$23.450,00, como recebidos de
diversas pessoas jurídicas. Não foi lançado o número do CNPJ, tampouco o(s) nome(s)
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.272 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.732114/2013-75

das “diversas pessoas jurídicas”, bem como não foi informada retenção na fonte de
imposto de renda.
Uma vez analisadas as informações contidas na DIRPF/2012 (fls. 28/31) e os valores
inerentes à omissão de rendimentos lançada (fls. 32), verifica-se que as alegações
apresentadas não encontram respaldo nos documentos acostados aos autos. Da cópia da
declaração de ajuste, em confronto com os documentos extraídos dos Sistemas da RFB,
não se identifica coincidência ou nexo causal entre os valores lançado e declarado,
tampouco na declaração apresentada há qualquer referência ao imposto pago
antecipadamente, na forma de IRRF, quando do recebimento dos rendimentos da fonte
pagadora Multibloco Ind. e Com. de Artefatos de Concreto Ltda..
Isto posto, VOTO no sentido de julgar a impugnação IMPROCEDENTE, devendo ser
mantido o imposto de renda da pessoa física (cód.2904), no valor de R$4.989,62, bem
como a correspondente multa de ofício de 75% e os juros de mora, relativamente à
matéria impugnada
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 54
DF CARF MF
Original